Tribunal: STF
Processo: HC 222137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Valdeci Pereira Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.8.2022, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.982.020/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela prática do delito descrito nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal. Realizada a sessão plenária do Júri, o réu foi absolvido nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 



    3. O Ministério Público interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a realização de novo Júri, pois a decisão de absolvição prolatada pelo conselho de sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos. 



    A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para anular o julgamento de Valdeci Pereira da Costa e determinar a realização de outro julgamento. Esta a ementa do julgado:



    “Homicídio qualificado tentado - Réu absolvido - Recurso ministerial voltado à anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos - Existência de elementos razoáveis a propósito do envolvimento do acusado no delito - Decisão dos jurados que não encontra ressonância em razoável vertente probatória - Julgamento anulado - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 20). 



    A defesa opôs embargos de declaração, pela alegada omissão no acórdão impugnado. No mérito, sustentou “o não cabimento de recuso da acusação com base na contrariedade manifesta à prova dos autos, quando o Ministério Público dispensou as provas que poderiam ser produzidas em Plenário” (fl. 2, e-doc. 21).



    Em 4.2.2021, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal rejeitou os embargos declaratórios, com os seguintes fundamentos:



    “Embargos de declaração - Júri - Vícios inexistentes - Alegada violação ao artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal - Inocorrência - Soberania dos vereditos que não é absoluta - Pretensão de prequestionamento - Embargos rejeitados” (fl. 2, e-doc. 21).



    4. Contra o julgado a Defensoria interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, postulando o restabelecimento da sentença absolutória e alegando afronta aos arts. 472 a 475, 482 e 483 e à al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    Em 2.5.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não conheceu do recurso (e-doc. 22).



    Em 20.6.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula nº 182 desta Corte, aplicável por analogia.2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 23).



    Em 15.8.2022, a Sexta Turma rejeitou os embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. 1. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se o entendimento de que a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula 182 do STJ. 2. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 24).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante repete os pedidos antes formulados e enfatiza que, ao dar provimento ao apelo ministerial, o Tribunal de origem teria afrontado o princípio da soberania dos vereditos. 



    Argumenta que a Décima Terceira Câmara Criminal teria realizado a “análise de mérito, subjug[ado] a decisão do conselho de sentença, anul[ado] um procedimento absolutamente hígido e ainda afirm[ado] expressamente que ‘bem mais plausível continua sendo a versão sustentada pela Acusação’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o acórdão também submeteu o paciente a notório constrangimento ilegal na medida em que violou o artigo 593, III, ‘d’ do CPP ao admitir e julgar apelação que não desafia decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a decisão considerou a autodefesa, prova produzida sob o rito do júri e constante dos autos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “não pode o Tribunal sem uma razão específica retirar a priori da decisão dos jurados o atributo da soberania, especialmente com emprego de afirmação de mérito como ‘bem mais plausível continua sendo a versão sustentada pela Acusação’, indicando um juízo aproximado e que opta por uma versão em detrimento da outra, o que inclusive demonstra que a opção defensiva é constante dos autos e poderia ter sido adotada pelos jurados como prova válida a ensejar absolvição, como de fato foi” (fl. 4, e-doc. 1)



    Assevera ser “a decisão dos jurados, pautada pela íntima convicção e protegida pela soberania constitucional, e não a opinião ilegitimamente exercida pela Câmara que deve prevalecer. No caso, a única prova produzida em plenário foi considerada pelos jurados, logo, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Por isso, a alínea ‘d’ do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal está violada, eivando o acórdão de patente ilegalidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “em plenário a única prova produzida foi o interrogatório do réu, que negou a autoria como fizera desde o início, tendo a acusação dispensado a produção de qualquer outra prova perante os jurados, inclusive o depoimento da vítima e da única testemunha visual. Como é possível, então, alegar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? E pior, fazendo-o porque a tese da acusação seria ‘mais plausível’(!)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão urgente de liminar para suspender os efeitos do acórdão de fls. 352-358 até que se resolva definitivamente este writ, uma vez que o procedimento se encontra na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal (cf. manifestação do Ministério Público de fls. 674-675), podendo o paciente ser submetido indevidamente a novo julgamento popular a qualquer momento. 



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem para reestabelecer a decisão soberana dos jurados, confirmando a absolvição do paciente em respeito à soberania dos veredictos e aos preceitos que regem o julgamento no Tribunal do Júri” (fl. 32, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri da comarca de São Carlos/SP e submeter o paciente a novo julgamento. Tem-se no acórdão do Tribunal estadual:



    “No caso presente, a opção feita pelos juízes leigos de São Carlos, acolhendo, em prol do apelado, a tese de negativa de autoria, contrariou, sem dúvida, a evidência dos autos, na medida em que se reconhece ser bem outra a verdade que emerge do conjunto probatório.



    Segundo consta da exordial, ‘no dia 08 de julho de 2017, por volta das 17h30min, à Rua Travessa oito, em via pública defronte ao nº 83, bairro Vila Bela Vista, nesta cidade e comarca, VALDECI PEREIRA COSTA, qualificado a fl. 28, agindo com ‘animus necandi’, tentou matar, por motivo torpe e usando de recurso que dificultou a defesa da vítima, Bruno Maziero, desferindo contra ele cinco tiros de revólver, dos quais dois atingiram o último, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no exame de fls. 8/verso, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Apurou-se que o denunciado foi casado com a testemunha Talita Fernandes da Silva Costa por 17 anos, com quem possui duas filhas, sendo que na data dos fatos estavam separados havia aproximadamente três meses. 



    Todavia, é dos autos que Valdeci não aceitou o fim do relacionamento, nutrindo sentimento de posse em desfavor de Talita, o que gerou vários episódios de agressão e ameaças. 



    No dia dos fatos não foi diferente, Valdeci passou defronte à casa da ex companheira e notou que Bruno ali estava ajudando Talita a colocar alguns objetos em seu veículo. Enciumado e imaginando que a vítima estaria se relacionando com a ex mulher, o denunciado aproximou-se sem que Bruno notasse e efetuou cinco disparos, atingindo dois deles no ofendido, um no carro e errando os demais. 



    Mesmo ferido, Bruno conseguiu escapar correndo enquanto Valdeci fugiu, desfazendo-se da arma de fogo. 



    O crime somente não se consumou por circunstância alheia a vontade do denunciado que errou alguns disparos e não conseguiu atingir pontos vitais da vítima naqueles que acertou, até que a munição acabasse. Além disso, como o crime foi presenciado por Talita, Valdeci ficou com medo de ser preso.



    O motivo é torpe, eis que Valdeci praticou o crime porque não se conformava com o término de seu relacionamento com Talita (sentimento de posse em desfavor da mulher) e atuou desta maneira porque cogitou a possibilidade de Bruno estar se relacionando com a ex-companheira. 



    O recurso utilizado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que Valdeci pegou o primeiro desprevenido, enquanto carregava objetos em seu veículo. Se não bastasse, o denunciado ainda aproveitou que a vítima não o conhecia para fazer a aproximação repentina’.



    Por aqui, sempre que ouvido, o réu insistiu no equívoco da imputação. Foi casado com Talita, mas decidiram se separar, já que a ex-mulher só queria ‘curtir’, ‘ficar na gandaia’. Nega ter efetuado os disparos, afirmando que, naquele dia, estava em local diverso (bairro ‘Planalto Verde’). Já foi condenado por porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes (v. gravação inserta nos autos digitais). 



    Todavia, Bruno, a vítima supérstite, em sumário de culpa incriminou o apelado (v. gravação inserta nos autos digitais). Os fatos ocorreram defronte à residência de Talita. Naquela tarde, estava fechando o porta-malas do carro, pois levaria um colchão para o fraterno daquela, quando Valdeci irrompeu e efetuou seis disparos em sua direção. Após o primeiro disparo, se assustou e fugiu. Os demais tiros atingiram seu veículo. Não esperava o ataque e acredita que o réu assim agiu por ciúmes de Talita, pois estavam separados havia uns dois ou três meses. Era apenas amigo da filha de Talita, não teve qualquer relacionamento com ela (Talita). Todavia, tem conhecimento de que teriam ‘falado’ alguma coisa para o réu, nesse sentido (que estaria se relacionando com Talita). Quando do primeiro disparo, Talita gritou, mas o réu não parou de atirar. Não conhecia Valdeci até então. Durante o depoimento judicial, o depoente abriu a camisa e mostrou a entrada do projétil (por baixo de seu braço).



    Soma-se, a tanto, as declarações prestadas por Talita Fernandes da Silva Costa, também em sumário de culpa (cf. gravação inserta nos autos digitais). Foi casada como réu por cerca de 17 anos. Na data dos fatos, Bruno rumara à sua casa a fim de lhe prestar um favor (levar colchões para a residência de seu - dela - irmão). Tudo aconteceu muito rápido. Colocava os colchões no carro, juntamente com Bruno e, quando viu, o réu já estava próximo, apontando a arma e atirando. Conheceu Bruno por intermédio de sua filha. Foram surpreendidos pela chegada de Valdeci. Gritou para que o réu parasse, mas não teve sucesso. Bruno ficou muito assustado e saiu correndo. Estima que o réu efetuou uns cinco disparos, sendo que dois deles atingiram Bruno. O ex-marido acreditou que estaria se relacionando com a vítima; nesse sentido, a filha contou-lhe que o réu, em certa ocasião, teria dito à menina que ouviu comentários de que ela - Talita -, havia “dormido” com Bruno. 



    Tudo isso, então, faz inexplicável, ao menos por ora, e ao sentir do Tribunal, como tenham optado os jurados pela aceitação da tese de defesa, firmando, assim, veredicto que colide frontalmente com a prova colecionada.



    Não se olvida que o ofendido e a testemunha ocular dos fatos não foram ouvidos em Plenário, porquanto não localizados (fls. 273/274). Todavia, à vista do que disseram na fase extrajudicial, e replicaram em Juízo com riqueza de detalhes, não há como se acolher, pura e simplesmente, de pronto, a tese de negativa de autoria. (...)



    Conclui-se, por conseguinte, que a deliberação não encontra arrimo na prova produzida. 



    Justa, por isso, e de inadiável conveniência, a renovação do julgamento, a fim de que os jurados, reexaminando a causa, e agora de forma definitiva, salvo a superveniência de algum vício formal, venham a dirimir a controvérsia que, ao menos ao sentir da turma julgadora, por ora se apresenta solucionada com características de afronta à prova e de imprecisa proclamação da justiça. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial para o fim de anular o julgamento de Valdeci Pereira Costa, determinando a realização de outro em seu lugar” (fls. 3-6, e-doc. 20).



    8. Em 4.2.2021, o Tribunal de origem reafirmou esse entendimento no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade:



    “De todo modo, ao examinar e decidir o recurso interposto pela Justiça Pública, a controvérsia ficou restrita à verificação ou não do fundamento de sua interposição, calcado no artigo 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal, qual seja, a existência - ou não - de contrariedade do veredicto do júri com as provas amealhadas aos autos. 



    E, de fato, inexiste vício a ser sanado na hipótese, na medida em que as premissas assentadas no julgado coletivo convergiram para o reconhecimento da manifesta contrariedade da solução admitida pelo Conselho de Sentença em relação ao acervo probatório e consequente submissão do acusado a novo julgamento. 



    E nesse particular, ressalta-se que vez que a norma inserta no artigo 483, inciso III e § 2º, do Código de Processo Penal, prevê quesito obrigatório genérico de absolvição, quando reconhecidas a materialidade e autoria, incogitável se concluir que a resposta afirmativa pela maioria dos jurados decorreu necessariamente do acolhimento da tese defensiva de clemência, porquanto a mesma resposta poderia ser atribuída, independentemente dos argumentos articulados pela Defesa em plenário. (...)



    Por aqui, repita-se, o v. aresto ressaltou que a tese defensiva consistente em negativa de autoria mostra-se isolada no conjunto probatório. Destaca-se, quanto ao afirmado pela d. Defensoria, que a falta de oitiva da vítima e da testemunha comum (que não foram localizadas, diga-se, daí a desistência do Ministério Público para as oitivas respectivas em Plenário, fls. 248 e 268/269), não faz presumir prejuízo à Defesa. Aos jurados o que se deve assegurar é o acesso amplo aos elementos de prova aos autos, não se instaurando a necessidade de reiteração das provas orais produzidas em sumário de culpa” (fls. 11-14, e-doc. 21). 



    9. Não se observa, nos acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do conselho de sentença e a tese apresentada em plenário pela defesa da paciente, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri da comarca de São Carlos/SP pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA (…) 4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014)



    No mesmo sentido são os julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013. 



    10. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020. O recurso foi retirado de pauta pelo pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    O reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos e o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



     Há julgados, por exemplo, da Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos quais enfatizado o princípio da soberania dos vereditos (HC n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.10.2020, e RHC n. 192.431-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski) e concluindo-se que o apelo ministerial, fundado na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria incompatível com a absolvição pelos jurados no quesito genérico. Nos dois casos, acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, para que não se conferisse peso absoluto à soberania dos vereditos em detrimento de outros princípios constitucionais. 



    Mantenho esse entendimento, acompanhando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal. 



    11. Constata-se apenas aparente contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri, nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo tribunal do júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos. 



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d). 



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...) 



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’. 



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 256-261).



    12. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e os princípio do Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma:



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida. 



    13. Para rever a conclusão sobre a suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri da comarca de São Carlos/SP, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    14. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora